Tribunal: TJMT
Processo: 1086800-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086800-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.077.311-15 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. LEIS MUNICIPAIS. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal inativa, por meio da qual pleiteia reenquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais retroativas fundadas nas Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020, sob alegação de omissão da Administração na implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 possuem eficácia jurídica e financeira apta a gerar direito subjetivo ao reenquadramento funcional e ao pagamento de diferenças salariais; (
ii
) estabelecer se o término da vigência da Lei Complementar no 173/2020 autoriza a produção retroativa dos efeitos financeiros das normas municipais; (
iii
) determinar se a extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui óbice autônomo à implementação do plano de carreira; e (
iv
) definir se a alegação de tratamento desigual em relação a agentes políticos autoriza a concessão judicial das vantagens remuneratórias pretendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento constitucional não assegura direito adquirido a regime jurídico remuneratório ou de estruturação de carreira de servidores públicos, limitando a proteção constitucional à irredutibilidade nominal de vencimentos e proventos.

A ausência de reenquadramento efetivamente implementado na esfera administrativa revela mera expectativa de direito, especialmente diante da posterior revogação das normas locais e da reorganização administrativa promovida pelo ente municipal.

A concessão judicial de vantagens remuneratórias fundada em alegada isonomia com outras categorias encontra óbice na Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para majorar vencimentos de servidores públicos.

O artigo 8o da Lei Complementar no 173/2020 instituiu vedação cogente à concessão de reajustes, vantagens e reestruturações de carreira que impliquem aumento de despesa com pessoal durante o período de enfrentamento da pandemia, norma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

O encerramento da vigência temporal da Lei Complementar no 173/2020 não produz efeitos retroativos nem repristinatórios aptos a convalidar despesas vedadas durante o período de restrição.

A extrapolação do limite prudencial de despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui impedimento autônomo, contínuo e suficiente à implementação de reajustes, reenquadramentos ou reestruturações remuneratórias.

A concessão de vantagens pecuniárias sem observância dos limites fiscais e sem estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro afronta os
arts
. 16, 17 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000.

As próprias leis municipais condicionaram a eficácia financeira dos reenquadramentos e progressões ao cumprimento das exigências da Lei Complementar no 173/2020 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstância que impede a aquisição de direito subjetivo enquanto não implementadas as condições suspensivas previstas pelo legislador local.

Eventuais pagamentos realizados a agentes políticos não legitimam extensão de vantagens a servidores públicos, pois inexiste isonomia na ilegalidade e as categorias submetem-se a regimes jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há direito adquirido a reenquadramento funcional ou a diferenças remuneratórias fundadas em plano de carreira cuja eficácia financeira permaneceu suspensa e posteriormente foi revogada sem implementação administrativa.

O término da vigência da Lei Complementar no 173/2020 não autoriza a retroação de efeitos financeiros de normas locais editadas durante o período de restrição fiscal.

A extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal impede a concessão de reajustes, reenquadramentos e reestruturações remuneratórias enquanto não restabelecido o equilíbrio fiscal do ente público.

O Poder Judiciário não pode conceder vantagens remuneratórias a servidores públicos sob fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei Complementar no 173/2020, art. 8o, I, III e IX; Lei Complementar no 101/2000,
arts
. 16, 17 e 22, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 41 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 37; STF, ADI 6442; STF, ADI 6447; STF, Tema 1137; STJ, RMS no 49.210/DF; TJMT, AC no 1001777-13.2021.8.11.0025; TJMT,
RECURSO INOMINADO: 10867113420258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto a partir da manifestação constante no ID 359022854, contra a sentença constante no ID 359022853, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com cobrança, proposta originalmente por intermédio da petição inicial de ID 359022356.

A demanda foi ajuizada por servidora pública municipal inativa em face do Município de
Araguainha
, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declarasse o seu direito ao reenquadramento funcional e determinasse o pagamento de diferenças salariais retroativas, estimadas em R$ 40.960,57. A parte autora fundamentou o seu pedido nas disposições das Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020, as quais instituíram um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os servidores do ente público, argumentando que a administração municipal incorreu em omissão ilegal ao não implementar os novos padrões de vencimento a partir de janeiro de 2021.

O ente público municipal apresentou contestação no ID 359022367, oportunidade em que rechaçou integralmente a pretensão da servidora. Argumentou o Município, com amparo em documentos técnicos, notadamente o Parecer Contábil no 001/2026 (ID 359022870) e o Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID 359022374), que as referidas leis municipais padeciam de vício de eficácia e de aplicabilidade. A defesa sustentou que a implementação do plano de carreira encontrava obstáculo intransponível nas vedações da Lei Complementar Federal no 173/2020, editada em razão da pandemia, bem como na extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar no 101/2000. Destacou, adicionalmente, a existência de condições suspensivas nas próprias leis municipais e a superveniente revogação das normas em 2024.

A parte autora ofertou impugnação à contestação no ID 359022385, defendendo a validade das normas locais e argumentando que o ente público teria agido de forma contraditória ao entabular acordos judiciais para o pagamento de diferenças salariais a agentes políticos com base na Lei Municipal no 901/2020, invocando o princípio da isonomia.

O juízo de primeiro grau proferiu a sentença de ID 359022853, julgando a demanda totalmente improcedente. O magistrado singular fundamentou a sua decisão na imperatividade da Lei Complementar no 173/2020, reconhecendo que o ente municipal não poderia gerar efeitos financeiros de reajuste ou aumento de despesa com pessoal no período reclamado, afastando também a tese de direito adquirido e de isonomia.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso inominado de ID 359022854, reprisando os argumentos da exordial e da impugnação. Sustenta que o término da vigência temporal da Lei Complementar no 173/2020 em 31 de dezembro de 2021 autorizaria a imediata produção de efeitos financeiros das leis municipais. Reitera a tese de tratamento desigual em relação aos agentes políticos e pleiteia a reforma integral da sentença para a condenação do Município ao pagamento das quantias indicadas.

O Município recorrido apresentou contrarrazões no ID 359022865, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença, com base na inexistência de direito adquirido a regime jurídico e na absoluta incapacidade fiscal do ente para suportar as despesas almejadas.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com o deferimento da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 359022864, remetendo-se os autos a esta Turma Recursal para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Passo à análise aprofundada e pormenorizada do mérito recursal.

A controvérsia central devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em determinar se as Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020, que instituíram o Plano de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito do Município de
Araguainha
, possuem eficácia jurídica e financeira apta a gerar o direito subjetivo da recorrente ao recebimento de diferenças salariais retroativas. Para o adequado deslinde do feito, realizo a análise estruturada dos fundamentos normativos e constitucionais que regem a matéria.

1. Da ausência de direito adquirido a regime jurídico e da incidência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal

A discussão posta em Juízo envolve a pretensão de servidora pública inativa de obter reenquadramento funcional com base em leis municipais cujos efeitos financeiros foram suspensos na origem e que, posteriormente, restaram integralmente revogadas sem terem sido aplicadas administrativamente à autora.

Inicialmente, imperativo destacar que o ordenamento constitucional brasileiro não abriga a tese de direito adquirido a regime jurídico de remuneração ou de estruturação de carreira de servidores públicos. O entendimento encontra-se plenamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 41 de Repercussão Geral. A garantia constitucional assegurada aos servidores e pensionistas restringe-se à preservação da irredutibilidade nominal de seus vencimentos e proventos.

No caso concreto, depreende-se que a servidora inativa jamais obteve o efetivo reenquadramento no plano de cargos instituído em 2020, subsistindo mera expectativa de direito associada à eficácia de leis locais que se encontravam sob condição suspensiva. Nesse contexto, a superveniente edição das Leis Municipais no 1.023 e 1.024 de 2024, que promoveram a revogação expressa dos diplomas anteriores e reorganizaram a estrutura administrativa local com amparo em estudos técnicos e fiscais atualizados, deu-se em perfeito alinhamento com a discricionariedade da Administração Pública.

Ademais, a recorrente sustenta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para estender-lhe vantagens financeiras pretensamente outorgadas a agentes políticos com base em disposições legais correlatas, evocando o princípio da isonomia. Entretanto, tal pretensão esbarra em óbice intransponível consolidado na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado prescreve:

"
Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

A aplicação da referida súmula vinculante é imperativa e obsta de forma absoluta que o Poder Judiciário atue como legislador positivo. A concessão de reajustes, reenquadramentos ou vantagens remuneratórias por via judicial, fora das estritas hipóteses de legalidade e sem a correspondente dotação orçamentária, violaria flagrantemente a repartição de poderes e a autonomia administrativa do ente municipal.

Dessa forma, afasta-se qualquer possibilidade de acolhimento do pedido com base em comparações de tratamento administrativo dispensado a outras categorias, restando blindada a higidez da atuação do Poder Judiciário em estrita observância à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

2. Da violação ao artigo 8o da Lei Complementar no 173/2020

Um dos pilares jurídicos que sustentam a improcedência do pedido inicial repousa na imperatividade das vedações contidas na Lei Complementar no 173/2020, concebida nacionalmente como norma de salvaguarda das finanças públicas durante o período de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6.442 e 6.447, chancelou a plena constitucionalidade das limitações orçamentárias descritas no artigo 8o do referido diploma.

Constata-se que as Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 (ID 359022875) foram publicadas em agosto de 2020, inserindo-se exatamente no intervalo de vigência das proibições nacionais. O artigo 8o, incisos I e III, da Lei Complementar no 173/2020 interditava, de maneira expressa, a concessão de reajustes, vantagens ou a reestruturação de cargos e carreiras que gerassem aumento continuado de despesas com pessoal. Desse modo, as leis municipais ora invocadas nasceram com a sua eficácia financeira integralmente paralisada por força de comando normativo de caráter nacional e cogente.

A alegação da recorrente de que o término da eficácia temporal da Lei Complementar no 173/2020, ocorrido em 31 de dezembro de 2021, autorizaria o pagamento retroativo dos efeitos financeiros das leis municipais não encontra amparo jurídico. O término da restrição federal não opera efeitos retroativos para convalidar despesas vedadas durante a vigência da norma restritiva, tampouco possui efeitos repristinatórios automáticos.

Essa matéria foi objeto de recente e minucioso julgamento por esta Primeira Turma Recursal, em caso análogo envolvendo a aplicação de restrições financeiras da Lei Complementar no 173/2020 sobre progressões de servidores do Estado de Mato Grosso, cuja tese jurídica firmada corrobora integralmente o entendimento ora adotado. Cita-se o precedente:

"

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS
SALARIAIS .
LEI MUNICIPAL No 902/2020. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
REMUNERATÓRIO .
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais relativas ao período de janeiro de 2021 a janeiro de 2024, sob alegação de descumprimento da Lei Municipal no 902/2020, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta do Município de
Araguainha
/MT. A recorrente sustenta que o Município deixou de aplicar os vencimentos previstos na norma, em afronta ao princípio da legalidade e ao alegado direito adquirido. O Município, em contrarrazões, defende a inexistência de eficácia financeira do PCCS em razão das restrições previstas na própria lei municipal, da extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e das vedações impostas pela Lei Complementar no 173/2020.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus às diferenças salariais previstas na Lei Municipal no 902/2020, apesar das condições suspensivas de eficácia financeira previstas na própria norma; e (
ii
) estabelecer se há direito adquirido à implementação de regime jurídico remuneratório incompatível com as restrições fiscais impostas pela Lei Complementar no 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois os holerites juntados aos autos demonstram renda líquida mensal compatível com a alegada hipossuficiência da recorrente. 4. A Lei Municipal no 902/2020 condiciona expressamente a implementação financeira do PCCS ao atendimento dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e à observância das restrições estabelecidas pela Lei Complementar no 173/2020.
5 .
O art. 54 da Lei Municipal no 902/2020 submete a aplicação do plano aos critérios da Lei Complementar no 173/2020, que vedou, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de aumento, reajuste ou adequação remuneratória e alterações de carreira que implicassem aumento de despesa. 6. O Município de
Araguainha
/MT decretou estado de calamidade pública e recebeu recursos federais vinculados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, submetendo-se integralmente às restrições fiscais da Lei Complementar no 173/
2020 .
7. O Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso constatou que as despesas com pessoal do Executivo Municipal ultrapassaram o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstância que acionou automaticamente a cláusula suspensiva prevista no art. 53 da Lei Municipal no 902/2020.
8 .
A eficácia financeira do PCCS permaneceu suspensa durante o período reclamado, pois os requisitos legais para implementação dos reajustes não foram comprovadamente satisfeitos. 9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos.
10 .
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar no 173/2020 nas
ADIs

nos
6.442, 6.447, 6.450 e 6 .525, reconhecendo a legitimidade das medidas temporárias de contenção de despesas com pessoal adotadas durante o período pandêmico. 11. A não implementação dos reajustes previstos no PCCS decorreu de observância às limitações fiscais e às condições estabelecidas pela própria legislação municipal, inexistindo ilegalidade na conduta administrativa do Município.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A implementação financeira de plano de cargos e salários pode ser validamente condicionada ao cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e às restrições impostas pela Lei Complementar no 173/
2020 .
2. A extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal autoriza a suspensão dos efeitos financeiros de plano de carreira quando prevista na própria legislação instituidora. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público, assegurada apenas a irredutibilidade de
vencimentos .
4. A constitucionalidade das restrições remuneratórias previstas na Lei Complementar no 173/2020 afasta a exigibilidade de reajustes incompatíveis com o regime excepcional de contenção fiscal instituído durante a pandemia da COVID-19.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10867113420258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/05/2026)"

A tese firmada no precedente mencionado amolda-se à perfeição ao caso em apreço, confirmando que a legislação municipal de planos de cargos e carreiras editada sob as restrições da Lei Complementar no 173/2020 não detém o condão de gerar efeitos financeiros retroativos correspondentes ao período de suspensão da eficácia financeira.

3. Da extrapolação do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice autônomo e permanente

Além das vedações temporárias instituídas em razão do enfrentamento da calamidade sanitária, o exame orçamentário revela um óbice financeiro de natureza estrutural e insuperável. O Município de
Araguainha
, consoante demonstrado pelo Parecer Contábil no 001/2026 (ID 359022870) e corroborado pelo Parecer Prévio no 239/2021 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID 359022374), encerrou o exercício de 2020 comprometendo 52,96% de sua Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal, atingindo 53,08% conforme dados extraídos do Relatório de Gestão Fiscal correspondente.

Esse cenário de comprometimento das contas públicas atrai a incidência cogente e imediata do artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Referido dispositivo veda expressamente ao ente federativo que ultrapasse o limite prudencial de gastos a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como a reestruturação de carreiras que importem em elevação de despesas.

É fundamental registrar e reforçar que a extrapolação do limite de gastos de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui um óbice autônomo e de caráter permanente. A higidez fiscal exigida pela LRF não possui natureza transitória ou excepcional, ao contrário das vedações decorrentes da pandemia da COVID-19.

Por conseguinte, o encerramento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia e o consequente fim do período de vigência temporal do artigo 8o da Lei Complementar no 173/2020 em nada alteraram ou resolveram a situação de descumprimento fiscal do Município de
Araguainha
perante a LRF. A restrição imposta pelo artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal permanece em vigor de forma contínua enquanto o ente público não restabelecer o equilíbrio das contas e retornar aos patamares de gastos admitidos na legislação federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifestada sob a égide do RMS 49.210/DF, orienta que atos administrativos ou leis que impliquem aumento de despesa de pessoal sem o devido respaldo orçamentário e com desrespeito aos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal são nulos de pleno direito. Diante da ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro prévio, nos termos exigidos pelos artigos 16 e 17 da LRF, resta plenamente configurada a impossibilidade material e jurídica de acolhimento das diferenças remuneratórias postuladas pela servidora.

4. Das condições suspensivas da lei local e da ausência de isonomia na ilegalidade

De igual sorte, constata-se que o próprio legislador municipal, ciente das severas amarras fiscais que pesavam sobre a edilidade, cercou-se de cautelas ao inserir condições suspensivas expressas no texto normativo de regência. Os artigos 53 e 54 da Lei Municipal no 902/2020 (ID 359022875), com idêntica redação na Lei no 903/2020, subordinaram explicitamente a eficácia financeira dos novos enquadramentos e progressões à estrita conformidade com os limites descritos na Lei de Responsabilidade Fiscal e com as restrições impostas pela Lei Complementar no 173/2020.

Tratando-se de evento futuro e incerto atinente ao restabelecimento do equilíbrio financeiro e contábil do ente municipal, a condição suspensiva operou como barreira de eficácia. Considerando que o Município de
Araguainha
manteve-se em situação de comprometimento orçamentário para além dos limites legais, a referida condição suspensiva jamais se implementou no plano fático. À míngua do implemento da condição estabelecida pelo próprio legislador local, a recorrente não ostenta direito subjetivo ao recebimento de quaisquer valores retroativos.

Por derradeiro, afasta-se a alegação de ofensa à isonomia sob o argumento de celebração de acordos judiciais ou administrativos pelo Município com agentes políticos amparados em legislação assemelhada.

Primeiramente, porque eventuais irregularidades ou excessos cometidos pela Administração na gestão de recursos em favor de determinada categoria não autorizam e não legitimam que o Poder Judiciário estenda o equívoco para outros servidores. Vigora na ordem jurídica nacional o postulado de que não há isonomia na ilegalidade, sendo defeso estender efeitos de atos praticados ao arrepio do ordenamento fiscal vigente.

Em segundo lugar, a situação jurídica dos agentes políticos e a dos servidores públicos de carreira são regidas por regimes jurídicos e regras constitucionais manifestamente distintos, o que desautoriza a equiparação fática pretendida. Eventuais desvios administrativos devem ser submetidos à apreciação dos órgãos de controle competentes, mas não prestam de fundamento para agasalhar pretensão de cobrança que colide frontalmente com as leis de responsabilidade fiscal do país.

Por todo o exposto, conclui-se que a sentença de primeiro grau conferiu correto tratamento jurídico à controvérsia, amparando-se nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e responsabilidade fiscal, impondo-se a sua integral manutenção.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença proferida no juízo de origem, por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Em virtude da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento:

a) das custas processuais integrais;

b) dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/1995;

c) declaro, todavia, suspensa a exigibilidade das referidas verbas sucumbenciais, em razão de a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme preceitua o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026